Tribunal: TJSP
Processo: 2057674-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057674-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
JONATHAN GOMES DA SILVA, Impetrantes ITATIANE APARECIDA DA SILVA
OLIVEIRA, RENATO DE OLIVEIRA PALHEIRO e ROSEMARY BARBOSA
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057674-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.965
2
Habeas Corpus no 2057674-04.2020.8.26.0000
Unidade Regional de DEECRIM 6a RAJ – Comarca de Ribeirão Preto
(Autos no 0003517-19.2019.8.26.0496)
Impetrantes: Itatiane Aparecida da Silva Oliveira, Renato de Oliveira Palheiro e Rosemary
Barbosa Garcia
Paciente: Jonathan Gomes da Silva
Voto no 12.965
Habeas corpus. Execução penal. Não se visualizando qualquer
ilegalidade no curso do processo de execução penal do paciente,
não cabe o deferimento de ordem de habeas corpus para
transferência para prisão domiciliar.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Jonathan Gomes da Silva, atualmente
recolhido na Penitenciária de Franca, em cumprimento de pena de
reclusão, ao que consta em regime fechado, apontando como
autoridade coatora o juízo das execuções criminais (DEECRIM 6a
RAJ).
Sustentam os impetrantes, em síntese, fazer jus à prisão
domiciliar, uma vez que se encontra em cumprimento de pena em
regime fechado e, considerando a pandemia de COVID-19 e a
recomendação no 62/2020 do CNJ, diante do que requerem, já em
caráter liminar, a concessão da prisão domiciliar, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 26-27), e prestadas as devidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057674-04.2020.8.26.0000 -Voto no 12.965
3
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 32-37),
opinou a Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls.
40-42).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Das informações prestadas pelo juízo de origem, bem como
daquelas obtidas junto aos autos digitais da execução penal, consta
que o paciente, que cumpre pena de sete (7) anos, três (3) meses e
quinze (15) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de
drogas, não formulou, no juízo competente, qualquer pedido relativo à
concessão da prisão domiciliar com fundamento na pandemia. Assim
sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus. Proceder-se de modo diverso implicaria, no presente
caso, o exercício da supressão de instância.
Todavia, oportuno registrar que o paciente se encontra, de todo
modo, em pleno cumprimento de sua pena em regime fechado, com
término previsto para 11 de novembro de 2023, não havendo qualquer
menção nos autos de eventuais problemas da unidade prisional com
relação ao contágio pelo Novo Coronavírus.
Assim, tem-se como ausente qualquer ilegalidade passível de
retificação pela via do habeas corpus.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator